Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730424-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVILASIO MARTINS DA CUNHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Evilásio Martins da Cunha em face da decisão Id. 63145412, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada. Sustenta o Embargante que a r. decisão agravada é obscura e contraditória. Alega que todos os fundamentos da decisão agravada foram enfrentados neste recurso e enfatiza que o Embargado deve ser condenado a lhe pagar a multa de 10% sobre o valor originário da causa e a indenização de R$ 36.000,00 pelos danos morais in re ipsa, com correção monetária e juros de mora, desde o evento danoso, qual seja, 5.2.2024, data da distribuição do processo na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assevera que o Agravado, ora embargado, ardilosamente, tentou recuperar o prejuízo que teve, sem que houvesse qualquer inadimplemento da parte. Registra que também deve haver a condenação em honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Assevera a necessidade de o recurso ser julgado para que lhe seja assegurado o pleno e formal exercício do direito à ampla defesa e contraditório. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ainda destaco que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. Conforme já salientado, o Embargante pede a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de indenização por danos morais in re ipsa, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Analisando os autos, constata-se que o d. Magistrado indeferiu o pedido, sob o fundamento de que processo já se encontra sentenciado, ante o pagamento da dívida (Id. 157839589 dos autos de origem). Neste recurso, o Agravante não apresenta os motivos para reformar aquela decisão, pois apenas reitera os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de pagamento de indenização por danos morais. Conforme o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. Logo, a ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não tendo o Agravante, em suas razões recursais, apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reforma da decisão agravada, por ter trazido argumentos distanciados dos seus fundamentos, já que o Magistrado informou claramente que o processo foi sentenciado e está com determinação de arquivamento, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por ausência de dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Ademais, o inconformismo do Agravante quanto ao ajuizamento da ação que tramita na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal deve ser demonstrado em sede própria, e não nos presentes autos, já que foi sentenciado e ocorreu o trânsito em julgado. Na hipótese, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução adotada, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Por fim, cumpre ressaltar que o amplo direito de petição no processo judicial encontra limites no abuso de direito (art. 187 do Código Civil), quando o peticionamento é excessivo e/ou redundante acerca de matérias já apreciadas, pois afronta as cláusulas gerais de boa-fé e lealdade processual, aplicáveis a todos os sujeitos do processo, de modo que fica o Embargante advertido de possibilidade de se aplicar multa por embargos protelatórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora